Tribunal: TJDFT
Processo: 0726890-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DE EMPRESA DEVEDORA. ART. 866 DO CPC. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA PARCIALMENTE.
1. A penhora sobre o faturamento da empresa executada é medida excepcional que poderá ser deferida se estiverem presentes os seguintes requisitos: a) ausência de bens do devedor ou insuficientes para saldar o crédito em execução; b) indicação de administrador e plano de pagamento; e c) percentual penhorado que não inviabilize o exercício da atividade empresarial.
2. Embora o artigo 805 do Código de Processo Civil garanta ao devedor a execução pelo meio menos gravoso, o credor tem o direito de receber o seu crédito.
3. In casu, foram infrutíferas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, sendo, pois, legítima a penhora de parte do faturamento da empresa agravada, conforme permitem os artigos 866 e 835, X, do CPC.
4. É razoável que a penhora recaia sobre 20% (vinte por cento) do faturamento mensal da empresa devedora, até a quitação do débito, quantitativo que propicia a satisfação do crédito exequendo sem inviabilizar o exercício da atividade empresarial.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. Unânime.